Tribunal: TJPA
Processo: 0813180-78.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813180-78.2022.8.14.0401

APELANTE: HUMBERTO AUGUSTO CARDOSO MATTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto. Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição do recorrente sob o fundamento de legítima defesa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do apelante está amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

II.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição deve ser acolhida, pois restou demonstrado que o recorrente utilizou arma de fogo para repelir injusta agressão atual contra sua integridade física.

4. A narrativa do acusado, corroborada por testemunha presencial e por laudo pericial, revela que ele efetuou apenas um disparo para o alto, com o objetivo de cessar a agressão. A reação foi proporcional à ameaça enfrentada, preenchendo os requisitos legais da legítima defesa, nos termos do art. 25 do CP.

5. Comprovada a excludente de ilicitude, impõe-se a absolvição nos termos do art. 386, VI, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 25; CPP, art. 386, VI; Lei nº 10.826/2003, art. 15.

Jurisprudência relevante citada:
TJAM, Recurso em Sentido Estrito 0208346-14.2013.8.04.0001/AM, Rel. Des. Jomar Ricardo Saunders Fernandes, j. 05/05/2021; TJMG, Recurso em Sentido Estrito 1.0878.14.002919-9/001, Rel. Des. Júlio César Lorens, j. 26/02/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Humberto Augusto Cardoso Mattos, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 15 da Lei n.º 10.826/03, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição do recorrente, alegando legítima defesa.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

2.
DA ABSOLVIÇÃO
. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excerto do ato ora recorrido (Num. 19254661 - Págs. 2 a 4):

(...)

A MATERIALIDADE dos delitos apontados na peça acusatória restou devidamente comprovada apenas em relação ao crime constante no artigo 15 da Lei nº10.826/03, especialmente pela juntada aos autos do auto/termo de apreensão e exibição de objetos ID.72249295 - Pág. 14.

A AUTORIA delitiva, em igual sentido, restou comprovada em relação ao crime tipificado no artigo 15 da Lei nº10.826/03, quer seja pelos documentos que instruem o processo, pela prova oral produzida em audiência ou pela confissão judicial realizada pelo acusado. Contudo, mesma sorte não se verificou em relação à autoria delitiva relacionada ao crime do artigo 147 do CPB.

DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA

A vítima WILLIAN SÉRGIO CARDOSO MATTOS, durante o seu depoimento, declarou que no dia do fato estava “se arrumando para ir para igreja”, quando o acusado o “chamou para enxugar o quintal”, sendo que, neste exato momento, estava chovendo.

Assim, após a vítima responder negativamente, o acusado o teria ameaçado de “bater com a mangueira”, circunstância que motivou a vítima a “correr” e “fechar a porta”.

Em sequência, a vítima declarou que o acusado abriu a porta e lhe desferiu um soco na boca, tendo sido afastado pelas pessoas presentes no local, ocasião então em que o réu “pegou a pistola que estava em cima do isopor” e apontou na sua direção.

Nesse momento, a vítima declarou que o seu padrasto “bateu na mão” do acusado, fazendo com que a pistola disparasse “para cima”, oportunidade na qual conseguiu se evadir do local e foi para dentro de uma “barbearia”, onde ficou por algumas horas, eis que o acusado permaneceu o “procurando pelas redondezas”.

DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO A testemunha SADRAQUE MARTINS LIMA, foi ouvida na qualidade de informante, em virtude de comprovado vínculo familiar com o acusado e com a vítima. Com efeito, o informante declarou que o acusado estava “desnorteado” e, no momento em que este colocou a arma em punho, empurrou a mão do denunciado para cima, evitando, assim, um “acidente”.

No que se refere à suposta perseguição realizada pelo acusado em relação à vítima (que teria se escondido em uma barbearia), o informante proferiu as seguintes palavras textuais: “essa parte eu não vi”.

A testemunha JACIREMA CARDOSO MATTOS, foi ouvida na qualidade de informante, em virtude de comprovado vínculo familiar com o acusado e com a vítima.

A informante acima mencionada, declarou que no dia do fato o acusado “chamou” a vítima para “enxugar o quintal”, sendo que neste exato momento estava chovendo.

Conforme declarado pela informante, após a resposta negativa da vítima, o acusado tentou agredir o ofendido, tendo “apontado para atirar”, sendo impedido, no entanto, por seu “marido”, que empurrou a mão do acusado, fazendo com o tiro fosse “para o telhado”.

Em seguida, a informante declarou que o ofendido “se escondeu” em uma “barbearia”, uma vez que o acusado passou a procurá-lo pelas redondezas.

A testemunha JORGE DANIEL DA SILVA MATTOS, foi ouvida na qualidade de informante, em virtude de comprovado vínculo familiar com o acusado e com a vítima.

O informante declarou que o acusado e a vítima se desentenderam, sendo que o acusado “pegou o seu armamento” para se defender da vítima, eis que esta portava um “pedaço de ferro”.

DO INTERROGATÓRIO

O acusado FABIO JUNIOR DOS SANTOS FREITAS, durante o seu interrogatório, confessou que efetuou o disparo de arma de fogo mencionado na denúncia, porém, negou que tenha praticado o crime de ameaça em face da vítima.

Conforme informado pelo acusado, este solicitou à vítima que enxugasse a parte do quintal que “era coberta”, porém, a vítima teria respondido com as seguintes palavras textuais “se o senhor quiser, o senhor enxuga”. Nesse contexto, o acusado declarou que a vítima pegou “um terçado” e lhe desferiu “duas lambadas”, razão pela qual, pegou sua arma de fogo e, ao perceber que a vítima estava retornando em sua direção com outro objeto nas mãos, disparou um tiro para cima.

(...)

NO QUE SE REFERE AO CRIME DO ARTIGO 15 DA LEI Nº10.826/03 Entrementes, no tocante ao crime constante no artigo 15 da Lei nº10.826/03, considerando tudo até aqui exposto, não há dúvidas de que, no caso dos autos, o arcabouço probatório converge à demonstração da materialidade e autoria delitiva em relação ao réu, quer seja pela prova documental, pela prova oral ou pela própria confissão judicial realizada pelo acusado, circunstância que afasta por completo a tese defensiva relacionada à possível absolvição.

Com efeito, importa salientar que a confissão acima mencionada, se encontra integralmente corroborada pelas demais provas produzidas ao longo da instrução, sobretudo a prova oral consubstanciada no depoimento das testemunhas de acusação e da vítima, segundo os quais, no dia da ocorrência o acusado empunhou uma arma de fogo e efetuou um disparo para cima.

(...)<sic>

Pois bem.

Não se discute que demonstrada a materialidade delitiva pelo boletim de ocorrência (Num. 19254597 - Pág. 6); auto de apreensão (Num. 19254597 - Pág. 9); depoimentos judiciais da vítima, dos informantes (Sadraque Lima, Jacirema Marques e Jorge Mattos) e confissão do réu. Muito menos a autoria, que, da mesma forma, é inconteste.

Por outro lado, verifico plausibilidade na tese de legítima defesa arguida pelo recorrente. Afinal:

- A narrativa do réu – de que a vítima pegou “um terçado” e lhe desferiu “duas lambadas”, razão pela qual, pegou sua arma de fogo e, ao perceber que a vítima estava retornando em sua direção com outro objeto nas mãos, disparou um tiro para cima -, guarda consonância com o depoimento da testemunha Jorge Mattos, bem como com o laudo pericial de Num. 19254599 - Págs. 14 a 15.

- Outrossim, verifico que o ora recorrente utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta e atual agressão, no intuito de preservar sua integridade física, tanto que efetuou apenas um disparo para cima.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA DO ACUSADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. PROVAS DE QUE O RÉU AGIU PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO ATUAL CONTRA SUA INTEGRIDADE FÍSICA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE CONFIGURADA . RECURSO PROVIDO. 1. Nas hipóteses em que os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que o réu agiu em legítima defesa, ao repelir injusta agressão atual contra a sua integridade física, a absolvição em face do reconhecimento da mencionada excludente de ilicitude é medida que se impõe, nos moldes do art. 25 do Código Penal . 2. In casu, as provas apuradas evidenciam que na data do fato as partes estavam bebendo em um bar, quando a vítima provocou o réu com ofensas verbais, deu-lhe um tapa no rosto, bem como deu início à luta corporal entre ambos, ocasião em que o ofendido utilizou a faca que portava consigo para tentar atingir o apelante, o qual reagiu tomando o objeto cortante e desferiu alguns golpes contra o ofendido durante a briga. 3. A par de tais elementos, conclui-se que a ação imputada ao recorrente encontra-se amparada pelo manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, eis que o agente utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta e atual agressão, no intuito de preservar sua integridade física . 3. Recurso provido, para absolver sumariamente o acusado, na forma do art. 415, IV do CPP.

(TJ-AM - RSE: 02083461420138040001 AM 0208346-14 .2013.8.04.0001, Relator.: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 05/05/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/05/2021)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO -LEGÍTIMA DEFESA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA -POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Se os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que o réu agiu em legítima defesa, ao repelir injusta agressão atual contra a sua integridade física, a absolvição em face do reconhecimento da mencionada excludente de ilicitude é medida que se impõe. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0878.14.002919-9/001, Relator (a): Des.(a) Júlio César Lorens , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da sumula em 11/03/2019)

Nesse contexto, comprovado que a conduta do apelante está acobertada pela excludente de ilicitude da legítima defesa própria, a absolvição é de rigor, com fulcro no artigo 386, inciso VI do CPP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/07/2025